Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002321-68.2016.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: IRENILDA MESQUITA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIENA D E S P A C H O O presente processo retornou a esta egrégia 8a Turma Cível em razão do provimento parcial do recurso especial (ID 23519821) que cassou a proclamação do resultado que gerou o acórdão de ID 12335913, decidindo não ter sido observada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil de 2015. O eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, proferiu decisão e de forma unipessoal, acolhendo arguição de nulidade na aplicação da forma de ampliação de quorum, deu parcial provimento ao aludido REsp. Tal modo de julgar tem sido praticada em algumas Turmas desta egrégia Corte, bem como em órgãos fracionários de outros tribunais, admitindo o encerramento do julgamento quando o terceiro vogal acompanhava a maioria de 2 a 1. O argumento é no sentido de que o voto do quinto julgador não é necessário, porquanto não mais era possível reverter o resultado que se firmou em 3 a 1. Saliente-se que isso somente era aplicado no Colegiado quando um integrante da Turma estava afastado, o que ensejava a celeridade da prestação jurisdicional. De acordo com o posicionamento do Relator na Corte Superior, a prática referida não atendeu a formalidade legal, que exige ampliação na apelação com mais dois julgadores, número suficiente para firmar maioria qualificada ou reverter a que foi provisoriamente formada. Com o fito de dar conhecimento à decisão do Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação de lei federal, segue a mesma transcrita abaixo. Cuida-se de recurso especial, interposto por IRENILDA MESQUITA PINTO, com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 166/177, e-STJ): OBRIGAÇÃO DE DESFAZER. FACHADA DE EDIFÍCIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. INICIATIVA DE CONDÔMINO CONTRÁRIA À CONVENÇÃO E ÀS DELIBERAÇÕES DOCONDOMÍNIO. OFENSA À UNIDADE ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALTERAÇÕES PERCEPTÍVEIS. REMOÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.336, III. LEI No 4.591/64, ART. 10, INCISO I. 1. A estética é um valor civilizacional. A estética urbana, muito desrespeitada no Brasil, busca o embelezamento dos espaços públicos e, também, dos espaços condominiais, como as fachadas deedifícios. 2. As fachadas de edifícios seguem padrões estabelecidos pelo projeto, antes da incorporação; são mantidas pelas convenções e assembleias e não podem ser alteradas a critério pessoal de cada condômino. 3. Qualquer alteração que contrarie o padrão da fachada caracteriza violação à unidade estética do edifício condominial e deve ser autorizada ou proibida pelos mecanismos internos do condomínio ou, neste último caso, quando necessário, pelo Poder Judiciário. 4. Brasília, em sentido amplo, até mesmo na área tombada, tem sido vítima de dano estético imposto pela conveniência individual. Fachadas de apartamentos, em áreas centrais e afastadas, são alteradas apenas no interesse e no gosto (ou no mau gosto) de quem se dispõe a fugir de um compromisso convencional por mero capricho íntimo, quando poderia, sem nenhuma dificuldade, manter o padrão eleito por todos, que é uma decisão do projeto, mantida na convenção e nas assembleias; esse padrão tem proteção jurídica desde as primeiras leis que trataram da propriedade horizontal em edifícios: Lei no 4.591/64, art. 10, inciso I: "Art. 10. É defeso a qualquer condômino: Código Civil, art. 1.336, I - alterar a forma externa da fachada". inciso III: "Art. 1.336. São deveres do condômino: III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas." (e-STJ Fl.210) Documento eletrônico VDA27071224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/10/2020 19:33:56 Publicação no DJe/STJ no 3023 de 29/10/2020. Código de Controle do Documento: 15b18df1-23cf-4173-99e0-d30e1980336b Documento eletrônico juntado ao processo em 27/10/2020 às 19:50:11 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 5. Os Governantes não são os únicos responsáveis pelo dano estético que ameaça, em todas as regiões administrativas, o sonho de uma "Cidade linda". A população tem grande culpa pela feiura que atinge nossa Cidade. Quem quer "colorir com outras tintas" a área externa do seu apartamento, segundo o seu gosto pessoal, escolheu viver em lugar sujeito a restrições ao direito de propriedade. Logo, deve respeitá-las. Em apartamentos e imóveis comerciais em condomínio há regras comuns que devem ser observadas por todos. 6. As alterações na fachada, sem autorização do condomínio, devem ser removidas, restaurando-se o padrão único estabelecido no edifício. 7. Recurso conhecido e não provido. Nas razões do especial (fls. 179/190, e-STJ), a insurgente aponta ofensa aos arts. 942 do CPC/15; e 1.336, III, do CC. Sustenta, em suma, inobservância da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942, do CPC/15, ao fundamento de que não teriam sido convocados magistrados em número suficiente para garantir a possibilidade de alteração do resultado colhido em sede de recurso de apelação. Defende, ademais, quanto ao mérito, que a alteração promovida na unidade residencial seria muito discreta, quase imperceptível, razão pela qual não haveria que se falar em violação da regra prevista no art. 1.336, III, do CC. Sem contrarrazões (certidão de fls. 197, e-STJ) e, após juízo positivo de admissibilidade (fls. 198/200, e-STJ), os autos ascenderam a esta Corte Superior de Justiça. É o relatório. Decido. A pretensão recursal deve prosperar, em parte. 1. Segundo orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, "a técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial". (REsp 1833497/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). Com o propósito de aprofundar a discussão sobre a qual se instaurou a divergência, o art. 942, do CPC/15 determina que, independentemente de requerimento das partes, quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento prosseguirá em nova sessão, na qual serão convocados magistrados em número suficiente para garantir a possibilidade de alteração daquele resultado. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 942, CAPUT, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. MARCO TEMPORAL. ABRANGÊNCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código (e-STJ Fl.211) Documento eletrônico VDA27071224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/10/2020 19:33:56 Publicação no DJe/STJ no 3023 de 29/10/2020. Código de Controle do Documento: 15b18df1-23cf-4173-99e0-d30e1980336b Documento eletrônico juntado ao processo em 27/10/2020 às 19:50:11 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir (i) qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC/1973, mas se encerrou na vigência do CPC/2015; (ii) sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC/2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e, no mérito, (iii) se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada "Empório Santa Maria" em virtude da utilização, como título de estabelecimento, do termo "Casa Santa Maria". 3. Nos termos do art. 942, caput, do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 4. O art. 942 do CPC/2015 não estabelece uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 5. O art. 942 do CPC/2015 possui contornos excepcionais e enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, cuja aplicabilidade só se manifesta de forma concreta no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime, porém anterior ao ato processual formal subsequente, qual seja a publicação do acórdão. 6. Diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. 7. Na hipótese em que a conclusão do julgamento não unânime da apelação tenha ocorrido antes de 18/3/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de interposição de embargos infringentes, atendidos todos os demais requisitos cabíveis. Precedente da Terceira Turma. 8. Na hipótese de proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/3/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015. 9. A incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 não se restringe aos casos de reforma da sentença de mérito, tendo em vista a literalidade da disposição legal, que não estabelece nenhuma restrição semelhante ao regime dos extintos embargos infringentes. 10. A redação do caput do art. 942 do CPC/2015, que dispõe acerca da apelação, é distinta do § 3o, que regulamenta a incidência da técnica nos julgamentos não unânimes de ação rescisória e agravo de instrumento, para os quais houve expressa limitação aos casos de rescisão ou modificação da decisão parcial de mérito. 11. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, (e-STJ Fl.212) Documento eletrônico VDA27071224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/10/2020 19:33:56 Publicação no DJe/STJ no 3023 de 29/10/2020. Código de Controle do Documento: 15b18df1-23cf-4173-99e0-d30e1980336b Documento eletrônico juntado ao processo em 27/10/2020 às 19:50:11 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento da apelação, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões. (REsp 1762236/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 15/03/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CPC/2015, ART. 942. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÕES COM MAIOR GRAU DE CORREÇÃO E JUSTIÇA. ECONOMIA E CELERIDADE. APELAÇÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMA OU MANTÉM A SENTENÇA IMPUGNADA. EMPREGO AUTOMÁTICO E OBRIGATÓRIO. 1. Nos termos do caput do art. 942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 2. A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere. 3. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes do CPC/1973 - que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito -, a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. 4. A forma de julgamento prevista no art. 942 do CPC de 2015 não se configura como espécie recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme indicado pela expressão "o julgamento terá prosseguimento", no caput do dispositivo, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e por não haver previsão legal para sua existência (taxatividade). 5. Recurso especial provido. (REsp 1733820/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/12/2018) No caso dos autos, proclamado o resultado do julgamento por maioria de dois votos a um, vencida a relatora, ampliou-se o quorum de julgamento com a convocação de Desembargador, como Terceiro Vogal, o qual acompanhou a divergência. Neste quadro, concluiu a Corte de origem que, com esse novo pronunciamento, seria despicienda a convocação de um Quarto Vogal (quinto julgador), tendo em vista que seu voto não seria suficiente para alterar o resultado obtido. É o que se extrai do seguinte trecho do aresto hostilizado (fl. 169, e-STJ): Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÍDIA CORRÊA LIMA - Relatora, DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator Designado e1o Vogal, EUSTAQUIO DE (e-STJ Fl.213) Documento eletrônico VDA27071224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/10/2020 19:33:56 Publicação no DJe/STJ no 3023 de 29/10/2020. Código de Controle do Documento: 15b18df1-23cf-4173-99e0-d30e1980336b Documento eletrônico juntado ao processo em 27/10/2020 às 19:50:11 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS CASTRO - 2o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 3o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA. VENCIDA A RELATORA, REDIGIRÁ OACÓRDÃO O EXCELENTÍSSIMO DES. DIAULAS COSTA RIBEIRO. Tendo em vista que se formou maioria de dois a um na votação do recurso AP 0002321-68.2016.8.07.0004, esta Presidência ampliou o quórum na forma prevista no art. 942, §1o, do novo Código de Processo Civil, incluindo, na ampliação, como Terceiro Vogal, o Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro. Prosseguindo o julgamento, colheu-se o voto do Excelentíssimo Desembargador. Mário-Zam Belmiro, que acompanhou a divergência. Consultados todos os Desembargadores que já haviam votado, não houve alteração dos votos proferidos. Com esse quadro, não há necessidade de se aguardar o quarto vogal (quinto julgador), tendo em vista que o seu voto não será processualmente suficiente para inverter o resultado já consolidado pela maioria que se formou, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, imperioso o parcial provimento do apelo extremo, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC/15. Com a proclamação do resultado do julgamento por maioria de 2 votos a 1, seria necessário o prosseguimento do feito com a convocação de outros dois julgadores, número este que se revelaria suficiente para garantir a possibilidade de alteração do resultado obtido. 2. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dou parcial provimento do recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC/2015, mediante o prosseguimento do julgamento com ampliação do quórum de magistrados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Por conseguinte, fica prejudicada a análise da suposta afronta ao art. 1.336, III, do CC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. MINISTRO MARCO BUZZI Relator. Registre-se que no dia 1o de março de 2021 a eminente Desembargadora Nídia Côrrea Lima aposentou-se, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021. Saliente-se que em virtude do regramento previsto no art. 79, § 2o, do Regimento Interno desta colenda Casa de Justiça, não há distribuição de processos a Julgador no período de 90 dias que antecede a aposentadoria. Malgrado o processo não tenha passado por redistribuição, o eminente Desembargador que redigiu o acórdão, ao receber da Secretaria os autos conclusos, com evidente equívoco da servidora, determinou a inclusão do processo em pauta, para prosseguimento do julgamento, o qual veio a ser pautado para a sessão do dia 24.3.2021. Percebendo este Presidente a falha, eis que o processo não foi redistribuído, cancelou a chamada, determinando que os autos lhe fossem conclusos, a fim de determinar sua redistribuição aleatória, com prevenção apenas de órgão (ID 24378671). Tal ato decorre da necessidade indeclinável de cumprir o princípio do juiz natural. Este decorre da interpretação dos seguintes dispositivos previstos no artigo 5o da Constituição de 1988: XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Pois bem. O parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil dispõe: O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o art. 81 do Regimento Interno deste egrégio TJDFT ostenta a seguinte norma: A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Como se observa, inexiste no regramento citado menção a respeito de que haverá deslocamento da competência para apreciação de futuros recursos, motivo pelo qual entendo que o reexame da apelação depois do retorno deveria permanecer com a relatora originária. In casu, isso tornou-se impossível por causa da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. O egrégio Conselho Especial deste Tribunal já se debruçou sobre o tema, consoante se verifica da leitura dos arestos abaixo colacionados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) Destarte, segundo a orientação do órgão especial, o prolator do voto vencedor somente é designado para redigir o acórdão e relatar eventuais embargos de declaração, permanecendo o relator original competente para exame de recursos subsequentes. Por isso, segundo penso, deve-se aplicar o art. 81 do RITJDFT. No caso, consoante acima informado, a relatora originária afastou-se definitivamente do Tribunal, o que impedirá o prosseguimento do julgamento na forma tradicional, porquanto quando da ampliação do quorum o (a) Relator (a) tem de estar presente, vez que, de acordo com a dicção legal e regimental, a qualquer momento, antes da proclamação do resultado, poderá qualquer julgador mudar seu voto. Atento a esse novo panorama não conhecido pela autoridade que determinou retorno dos autos para prosseguimento do julgado com maior ampliação do quorum, é imposição constitucional, legal e regimental a redistribuição aleatória do processo em análise dentre os integrantes da egrégia 8a Turma Cível, nos termos do art. 82, I, do RITJDFT, e não para o relator designado. Por ser questão inédita, na continuação do julgamento nestes autos, deverá apenas colher o voto de mais um Desembargador que ainda não participou do quorum de votação, sem desprezar os votos já proferidos, inclusive o voto da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, aposentada neste mês de março. Ao redistribuir o processo, o novo relator proferirá voto apenas se não integrou o quorum do início do julgamento. Redigirá o acórdão o Desembargador que tiver proferido o primeiro voto vencedor, excetuando a Desembargadora aposentada, ficando certo, conforme o art. 942 do CPC e o RITJDFT, que qualquer julgador poderá, após colhido o quinto voto, alterar o seu antes de proclamado o resultado final do julgamento. Tal somente não ocorrerá com o voto da Relatora, que já não pertence mais ao quadro de pessoal ativo do Tribunal. Após conclusão dos autos ao novo Relator, se este ainda não proferiu voto, pedirá a inclusão do processo em pauta. Em caso contrário, enviará os autos ao Desembargador que vai proferir o quinto voto, ficando a cargo deste pedir dia para prosseguimento do julgamento. Envie-se cópia deste despacho à eminente Primeira Vice-Presidente que, entendendo relevante, poderá apresentar à Comissão de Regimento Interno proposta de emenda, a fim de disciplinar este assunto, máxime porque neste ano e nos dois que se seguirão ocorrerão algumas aposentadorias e, tendo em vista serem muitos os processos decididos por 3 a 1, em algumas Turmas desta egrégia Corte, ocorrerá no futuro idêntica situação. Se entender pela desnecessidade de alteração regimental em razão do número de casos, então convém expedir uma portaria tratando do assunto. Intimem-se as partes e notifique-se o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a quem este Presidente pede vênia e desculpas pelo transtorno ocorrido a partir do equívoco do servidor do Órgão de apoio a este Colegiado. Em seguida à preclusão deste comando, adote a Senhora Diretora da Secretaria da Turma as providências necessárias para a redistribuição do processo. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Presidente da 8a Turma Cível